Tribunal: TJES
Processo: 5017553-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES
, que, nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante n.º 5012395-24.2025.8.08.0014
, concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em
R$ 3.000,00
.

2. O impetrante sustenta a
ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento da fiança
, argumentando a
hipossuficiência financeira
do paciente e requerendo a dispensa do recolhimento do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em
definir se é legal a manutenção da prisão cautelar quando a liberdade provisória foi concedida mediante fiança, mas o réu não possui condições econômicas de recolher o valor fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art.
350 do Código de Processo Penal
autoriza expressamente o juiz a
conceder liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança
, quando comprovada a
insuficiência econômica do preso
, impondo, se necessário, outras medidas cautelares.

5. A
manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança
constitui
constrangimento ilegal
, pois a fiança não tem natureza de taxa ou condição financeira para o exercício da liberdade provisória, devendo ser analisada à luz da
capacidade econômica do réu
.

6. O
Superior Tribunal de Justiça
, no
HC n.º 568.693/ES
(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020), firmou entendimento de que é
ilegal a permanência da prisão quando o único motivo é o não pagamento da fiança
, entendimento reiterado no
RHC n.º 196.750/BA
(Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

7. Assim, diante da hipossuficiência demonstrada e da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
a manutenção da prisão apenas pelo não recolhimento da fiança é indevida
, devendo ser mantidas apenas as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
dispensar o recolhimento da fiança
e determinar a
expedição de alvará de soltura
, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

1. O não pagamento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, configurando constrangimento ilegal.

2. O juiz deve dispensar o recolhimento da fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do réu, aplicando, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

3. A liberdade provisória não pode ser condicionada a requisito econômico que inviabilize seu exercício por acusado pobre.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, 326 e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC n.º 568.693/ES
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020;
RHC n.º 196.750/BA
, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017553-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS BORGES BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 5012395-24.2025.8.08.0014, concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 3.000,00.

2. O impetrante sustenta a
ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento da fiança
, argumentando a
hipossuficiência financeira
do paciente e requerendo a dispensa do recolhimento do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão cautelar quando a liberdade provisória foi concedida mediante fiança, mas o réu não possui condições econômicas de recolher o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o juiz a conceder liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança, quando comprovada a insuficiência econômica do preso, impondo, se necessário, outras medidas cautelares.

5. A
manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança
constitui
constrangimento ilegal
, pois a fiança não tem natureza de taxa ou condição financeira para o exercício da liberdade provisória, devendo ser analisada à luz da
capacidade econômica do réu
.

6. O
Superior Tribunal de Justiça
, no
HC n.º 568.693/ES
(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020), firmou entendimento de que é
ilegal a permanência da prisão quando o único motivo é o não pagamento da fiança
, entendimento reiterado no
RHC n.º 196.750/BA
(Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

7. Assim, diante da hipossuficiência demonstrada e da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
a manutenção da prisão apenas pelo não recolhimento da fiança é indevida
, devendo ser mantidas apenas as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para dispensar o recolhimento da fiança e determinar a expedição de alvará de soltura, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

1. O não pagamento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, configurando constrangimento ilegal.

2. O juiz deve dispensar o recolhimento da fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do réu, aplicando, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

3. A liberdade provisória não pode ser condicionada a requisito econômico que inviabilize seu exercício por acusado pobre.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, §1º, 326 e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020; RHC n.º 196.750/BA, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS BORGES BATISTA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5012395-24.2025.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
16503189 - p. 70/71, proferida em sede de plantão,
deferindo o pedido liminar para dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16837509).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 16873830), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS BORGES BATISTA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5012395-24.2025.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após a regular instrução do presente
writ
, não vislumbro razões que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente manifestado pelo eminente Desembargador plantonista, por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Explico.

Acerca dos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, consta do APF (id 16503188) que, no dia 10 de outubro de 2025, o paciente foi abordado após colidir com uma motocicleta que se encontrava estacionada, quando conduzia o veículo HB20, de cor branca, placa PKL5G80, em visível estado de embriaguez.

Extrai-se, ainda, que na ocasião o acusado fora contido por populares e, detido pela guarnição policial que atendeu à ocorrência, foi conduzido à autoridade policial, que lavrou auto de prisão em flagrante.

Após ser efetuada sua prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: (i) Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; (ii) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; (iii) Fiança, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o paciente se encontrava preso tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.